Tribunal: TJSP
Processo: 2027534-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Revogação do benefício. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante. Revogação do benefício que foi bem decidida. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.